Tribunal: TJMT
Processo: 1044425-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044425-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Contratos Bancários, Cartão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), SOLAR 360 ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA - CNPJ: 32.497.499/0001-80 (AGRAVADO), LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ - CPF: 029.078.561-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AÇÃO MONITÓRIA.
DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. PESQUISAS VIA PREVJUD, CAGED, INSS E CCS
.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG E RIF. PESSOA JURÍDICA.
INADEQUAÇÃO E AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA CONCRETA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAL.

EFICIÊNCIA DA
TUTELA EXECUTIVA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto
contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedidos de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas PREVJUD, CAGED, INSS e CCS, bem como a expedição de ofícios à CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e para obtenção de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF), formulados pela exequente com o objetivo de localizar bens da executada, sociedade empresária
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
verificar
se, no cumprimento de sentença movido contra pessoa jurídica, devem ser deferidas
:
(i) pesquisas em sistemas voltados a vínculos trabalhistas e previdenciários (PREVJUD, CAGED e INSS); (
ii
) nova consulta ao CCS, após utilização do SISBAJUD; e (
iii
) expedição genérica de ofícios a entidades do mercado financeiro e securitário, bem como requisição de RIF, sem demonstração de indícios concretos de ocultação patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A execução deve observar os princípios da efetividade e da cooperação (CPC,
arts
. 4o e 6o), mas o exercício dos poderes executivos do magistrado submete-se aos critérios da necessidade, adequação e proporcionalidade.

4.
As pesquisas via PREVJUD, CAGED e INSS destinam-se à obtenção de dados relativos a vínculos trabalhistas e benefícios previdenciários titularizados por pessoas naturais. Tratando-se de executada pessoa jurídica, tais ferramentas revelam-se materialmente inadequadas.

5.
A consulta ao CCS mostra-se desnecessária quando já realizada pesquisa via SISBAJUD,

a qual identificou os relacionamentos bancários da executada junto a cinco instituições financeiras distintas.

A reiteração de diligência com conteúdo informacional sobreposto, sem fato novo ou indício concreto de movimentação relevante, configura medida desprovida de utilidade prática.

6. A expedição de ofícios à CETIP e à CBLC revela-se desnecessária diante da ampliação do escopo do SISBAJUD, que passou a abranger distribuidoras e corretoras de valores mobiliários, reduzindo a plausibilidade de existência de ativos não alcançados pela pesquisa já realizada.

7
.

A expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG, embora juridicamente possível à luz do art. 772, III, do CPC, e conquanto tais entidades possam conter registros de pessoas jurídicas, exige demonstração mínima de pertinência. A formulação genérica, desacompanhada de elementos indiciários de existência de ativos custodiados por tais entidades, caracteriza providência exploratória incompatível com a lógica colaborativa do processo executivo
.

8
.
A requisição de RIF demanda indícios objetivos de ocultação ou dissimulação patrimonial. A mera frustração de diligências ordinárias não autoriza a ampliação indiscriminada da investigação financeira, sob pena de violação ao regime de proteção das informações de inteligência.

9
.
O conjunto de diligências já realizadas
-
SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER
-
forneceu dados relevantes, impondo ao exequente o dever de explorar, de forma direcionada, os elementos obtidos, antes de pleitear a mobilização ampliada de órgãos externos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso
conhecido e

des
provido.

Tese
s
de julgamento: “
1. É inadequada a pesquisa via PREVJUD, CAGED e INSS quando a executada é pessoa jurídica
.
2. A consulta ao CCS é desnecessária quando o SISBAJUD já identificou os relacionamentos bancários da executada
,
configurando duplicação de diligência com conteúdo informacional sobreposto
.
3. A expedição de ofícios à CETIP e à CBLC é desnecessária diante da ampliação do SISBAJUD, que passou a abranger distribuidoras e corretoras de valores mobiliários. 4. A expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG exige demonstração concreta de que a executada detenha ativos securitários, não se admitindo diligências genéricas de caráter exploratório. 5. A requisição de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) pressupõe indícios objetivos de ocultação ou dissimulação patrimonial, não se legitimando pela mera frustração de diligências ordinárias.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 4o, 6o, e 772, III.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 1037038-75.2025.8.11.0000 e N.U 1035492-82.2025.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
recurso de
agravo de instrumento com pedido de
atribuição de efeito ativo
interposto
pela

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA

SAÚDE E EMPRESÁRIOS D
E MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito
Leonardo
d
e Campos Costa
e
Silva Pitaluga
, da 4a Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos
do Cumprimento de Sentença
n. 1021562-39.2023.8.11.0041, movid
o
em face de
SOLAR 360 ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.
, indeferiu o
pleito
de pesquisa de bens pelos sistemas

PREVJUD
,
CCS
,
CAGED
e
INSS,
bem como a expedição de ofício aos órgãos
CETIP, CBLC,
SUSEP, CNSEG e RIF

(id. 335329888).

Em suas razões, a agravante sustenta que o indeferimento da pretensão compromete o pleno acesso a instrumentos essenciais à efetivação do crédito, limitando indevidamente as alternativas disponíveis para sua satisfação. Afirma que o feito executivo vem se arrastando sem êxito na localização de bens penhoráveis, tendo sido esgotadas as diligências convencionais, como SISBAJUD,
INFOJUD e RENAJUD, que resultaram infrutíferas, não restando outras formas de prosseguimento senão as ora
almejadas
.

Aduz que
a
s
pesquisa
s

requeridas
,
além de

inacessíveis
por
outros m
eio
s,
fornecem
importantes dados para o prosseguimento da execução
, sendo diligências necessárias e
complementares entre si
. Consigna que o sistema PREVJUD
é utilizado para acessar
informações
relacionad
a
s a benefícios previdenciários, como aposentadorias, pensões e

auxílios
, cuja
consulta pode revelar
valores
passíveis de penhora.

Esclarece que o CAGED p
ermite

identificar vínculos empregatícios atuais ou anteriores
e
eventuais

alterações contratuais, desligamentos e admissões
,
informações

essenciais para localizar a fonte de renda formal da
e
xecutada, facilitando

a constrição de salários (quando cabível)
,
ou de endereços de

trabalho,
além d
a identificação de empresas para as quais possa estar prestando serviços
. Registra que a consulta ao INSS possibilita
verificar vínculos

previdenciários, aposentadorias, pensões, benefícios assistenciais e

contribuições como empregado, contribuinte individual ou empresário
,
dados
que
permitem localizar fontes de renda e identificar endereços, possibilita
ndo
a penhora de

parte de benefícios não enquadrados como absolutamente impenhoráveis,

observados os limites legais.

Aponta que o
CCS
-
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional
constitui b
ase de dados que centraliza informações sobre a existência de

relacionamentos entre pessoas físicas ou jurídicas e instituições financeiras, sem

detalhar valores ou movimentações
, sendo importante para
indicar em quais bancos a
devedora
mantém contas, aplicações ou

outros vínculos, permitindo ao juízo direcionar ordens de bloqueio via SISBAJUD de

forma mais efetiva e célere,
o que
garant
e
maior eficiência na busca de ativos

financeiros
.

Defende que inviabilizar as pesquisas
significaria

proporcionar
à
agravada
enriquecimento
ilícito,
salientando que
a efetividade do processo reclama providências

práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.
Menciona que
a impenhorabilidade do salário e

aposentadoria não pode ser utilizada
de maneira distorcida, sob pena de burlar as

responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência.

Destaca que
a utilização dos sistema
s em comento
, entre outr
os recursos
,
constitui
mecanismo disponibilizado

aos credores para

facilitar e agilizar a localização de bens passíveis de penhora, com vistas à satisfação do crédito, sem que esteja condicionada ao esgotamento prévio de todas as outras

diligências
. Assevera que a
decisão
objurgada
implica cerce
amento d
e defesa e
d
o amplo

acesso ao Judiciário e suas ferramentas
.

Acrescenta que
o deferimento
da expedição de
ofícios

está em plena consonância

com os princípios da efetividade, celeridade processual e razoável duração do processo
, sendo parte de
plano

sistemático

para identificar fontes patrimoniais ocultas
.

Expõe que a
CNSEG
-
Confederação Nacional das Seguradoras
c
entraliza
dados
das seguradoras associadas, permitindo busca unificada de apólices e contratos

de previdência ou capitalização em nome da
recorrida,
agilizando a localização de valores
; a
SUSEP
-
Superintendência de Seguros Privados
p
ossibilita identificar

apólices de seguro, títulos de capitalização e planos de previdência privada com valores

resgatáveis
, ativos que
muitas vezes funcionam como reservas financeiras ocultas, sendo

imprescindível sua identificação para penhora
; a
CETIP S/A
-
Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos

Privados
v
isa identificar eventuais investimentos da
e
xecutada
, os quais não a
parecem nas consultas

bancárias via SISBAJUD
,
possibilitando bloqueio imediato
; e os
RIF
-
Relatórios de Inteligência Financeira
c
ontêm

informações sobre movimentações financeiras atípicas
, configurando
medida

legítima e proporcional para
rastrear
fluxos e ativos não detectados por outr
a
s
vias.

Quanto ao efeito ativo, considera que a
relevância da fundamentação foi amplamente demonstrada, na medida

em que restou comprovad
a
a existência de dispositivos legais que autorizam e prescrevem as

pesquisas via PREVJUD, INSS, CAGED e CCS,
assim
como a expedição dos ofícios aos órgãos

CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF, a fim de obter informações relativas a bens móveis e

imóveis, movimentações financeiras,
e
possíveis vínculos de empregos ou benefício
s
previdenciários ativos em nome d
a a
gravad
a
,
para
buscar êxito

na execução e quitação da obrigação
. No que se refere ao risco de lesão grave e de difícil reparação,
ressalta que
a manutenção da decisão vergastada
implicará em danos irreversíveis
ao ver
tolhido
seu direito de satisfação do crédito executado.

Com essas considerações,
postul
ou

a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a realização de consultas por meio dos sistemas PREVJUD, INSS, CAGED e CCS, e a expedição de ofícios aos órgãos CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF.
No mérito,
pleiteia a reforma integral do
decisum
,
confirmando-se a
medida
de urgência
.

O
pedido de
concessão
de efeito ativo ao recurso
foi indeferido (id.
336137892
).

Embora intimad
a
(id.
336144860
),
a
agravad
a
deixou transcorrer o prazo legal sem
apresentar
contraminuta (id.
343902889
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se
dos autos que
a
COOPERATIVA DE CRÉDITO
DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO
ajuizou Ação Monitória em desfavor de
SOLAR 360 ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.
, objetivando o recebimento da importância de R$ 23.706,03, decorrente
da utilização do Cartão UNICRED

MasterCard
, tido como inadimplido (id.
120505108
, na origem).

A requerida opôs embargos à ação monitória (id.
142939633
, na origem), os quais foram julgados improcedentes, constituindo-se
a prova escrita que instrui a ação em título executivo judicial
(id.
173655702
, na origem).

A instituição financeira apresentou o valor atualizado da dívida - R$ 43.678,02 - e requereu o prosseguimento do feito, com intimação da devedora para o pagamento espontâneo da dívida (id. 185995580, na origem). O Juízo
a quo
deferiu o pedido de cumprimento de sentença (id. 196672168, na origem).

Decorrido o prazo para pagamento do débito, a credora pleiteou a realização de diversas medidas para tentar satisfazer a obrigação (id. 199679036, na origem), tendo o Magistrado oficiante deliberado a respeito nos seguintes termos:

“(...)
I-SISBAJUD

Considerando a inércia da parte executada em realizar o pagamento do valor devido, com fundamento no artigo 835, inciso I, e §1o do CPC, e consubstanciado nas disposições do Provimento no 004/2007-CGJ/MT,
DEFIRO
o pedido de penhora online formulado pelo exequente, a qual se dará na modalidade teimosinha pelo
prazo de 15 dias
.

De acordo com o manual SISBAJUD do CNJ, a teimosinha é a funcionalidade que possibilita a reiteração de ordem,
permitindo uma busca automatizada de ativos nas contas do devedor de forma contínua por 30 dias, ou seja,
há uma limitação máxima de abrangência da ordem e não uma mínima
, sendo, portanto, facultado ao juiz
delimitar o prazo de repetição dentro do período máximo oferecido pelo sistema.

Diante disso, fora formalizado protocolo de ordem de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil via
SISBAJUD,
a fim de localizar
valores correspondentes ao débito atualizado

(R$ 52.778,28)
,
o qual retornou
NEGATIVO
, conforme extrato juntado nesta ocasião.

II-
RENAJUD

DEFIRO
o pedido de consulta de veículos em nome do executado via RENAJUD, cujo resultado encontra-se em anexo.

III-
INFOJUD

Defiro o pedido de consulta via
INFOJUD
(Delegacia da Receita Federal), cujo resultado da pesquisa,
encontra-se no andamento anterior.

IV-CRCJUD

Tendo em vista que tal pesquisa pode e deve ser feita pelo próprio requerente.

Nesse sentido, é o entendimento do TJMT. Vejamos: (...)

Diante disso, com fundamento no artigo 231-A do Provimento no 149/2023 do CNJ, indefiro o pedido de pesquisa via CRCJUD.

V-
PREVJUD

Indefiro o pedido de pesquisa via PREVJUD, vez que a sua finalidade é dar ao Poder Judiciário acesso as informações da base de dados do INSS, tais como dossiê médico, previdenciário, além de informações relacionadas a processos administrativos previdenciários, ou seja, não contribui em nada com a finalidade executória destes autos.

VI-
SNIPER-ANACJUD- EMBARCAÇÕES- BENS DECLARADOS- SNGB- SANÇÕES-SERP

Defiro o pedido de consulta via SNIPER-BC, cujo resultado encontra-se em anexo.

VII-
CADASTRO DE INADIMPLENTES

Indefiro
o pedido de inscrição do nome do(s) executados(as) no cadastro de inadimplentes, vez que não é crível que uma INSTITUIÇÃO FINANCEIRA não possua meios necessários para promover a inscrição do devedor junto ao SERASAJUD, bem como pelo fato de não ter sido demonstrada a impossibilidade de fazê-lo.

Nesse sentido, é o entendimento recente do TJMT. Vejamos: (...)

VIII-
CCS

Indefiro o pedido de consulta via CCS, vez que não se mostra útil já que mesma medida fora realizada via SISBAJUD.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT. Vejamos. (...)

IX-
CAGED, INSS, CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF

Indefiro o pedido de consulta via sistemas acima indicados, vez que os referidos sistemas não possuem convênio com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados da consulta, bem como promover o andamento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por abandono. (...)”.
(id. 212465936, na origem).

Irresignad
a
,
a
agravante interp
ôs o presente recurso,
visando

à
reforma da decisão interlocutória,
a fim de que seja
m
realizadas
pesquisas
por meio dos sistemas
PREVJUD, INSS, CAGED e CCS,
bem como expedidos

ofícios aos órgãos CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF,
com
o propósito de

obter informações
acerca de

bens móveis e imóveis, movimentações financeiras
e
eventuais
vínculos
empregatícios
ou benefício
s
previdenciários ativos em nome da
e
xecutada
,
de modo a viabilizar a
satisfação de seu crédito.

Pois bem.

É certo que a tutela executiva deve orientar-se pela obtenção de resultados concretos, assegurando ao credor os meios adequados à satisfação do crédito reconhecido. O
art
. 4o do Código de Processo Civil consagra às partes o direito à solução integral do mérito, compreendida a atividade
satisfativa
, em prazo razoável,
ao passo que
o
art
. 6o impõe o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo. Essas diretrizes revelam que a execução não pode ser conduzida de forma meramente formal, devendo ser estruturada com vistas à efetividade prática da prestação jurisdicional.

Nesse contexto, o ordenamento confere ao magistrado poderes destinados à concretização da tutela executiva, os quais, entretanto, não se revestem de
caráter
irrestrito. Seu exercício submete-se aos postulados da necessidade, da adequação e da proporcionalidade, que vedam a adoção de providências manifestamente inúteis, excessivas ou dissociadas da realidade fática delineada nos autos, não se tratando de limitar o acesso do exequente aos mecanismos executivos disponíveis, mas de assegurar que as diligências postuladas guardem pertinência objetiva com a finalidade a que se destinam
.

Na hipótese, tem-se que a agravada é sociedade empresária, constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, circunstância que repercute decisivamente sobre a análise de pertinência de cada uma das medidas pleiteadas
.

No que diz respeito às consultas aos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS, a recorrente sustenta que tais ferramentas permitiriam identificar vínculos empregatícios, benefícios previdenciários e dados cadastrais que viabilizariam a constrição de rendimentos ou, ao menos, a localização de endereços atualizados da devedora. Ocorre que esses três sistemas possuem uma característica comum e determinante: destinam-se à obtenção de informações vinculadas a relações jurídicas titularizadas por pessoas naturais no âmbito trabalhista e previdenciário
.

De fato, o
PREVJUD franqueia acesso à base de dados do INSS relativa a segurados
-
aposentadorias, pensões, auxílios e vínculos contributivos
-
,
universo normativo que pressupõe a condição de pessoa física. O CAGED registra admissões, desligamentos e alterações contratuais de empregados formais, igualmente voltado a relações individuais de trabalho regidas pela CLT. As consultas ao INSS, por sua vez, permitem verificar contribuições previdenciárias na qualidade de empregado, contribuinte individual ou empresário, categorias que, mais uma vez, remetem à esfera jurídica de pessoas naturais.

Ressalte-se que sociedades empresárias não figuram como seguradas do INSS, não mantêm vínculos em seu próprio nome na condição de empregadas e não percebem benefícios previdenciários. Eventual interesse na obtenção de dados sobre sócios ou administradores da executada demandaria requerimento específico e fundamentado nesse sentido, o que não se verificou nas razões recursais, em que a agravante se limita a requerer pesquisas em nome da executada, sem distinguir a natureza jurídica da devedora ou apontar, com a necessária objetividade, de que modo informações trabalhistas e previdenciárias de uma pessoa jurídica poderiam contribuir para o êxito da execução
.

A decisão de primeiro grau, ao rejeitar a consulta ao PREVJUD sob o fundamento de que tal sistema não contribui com a finalidade executória dos autos, captou com acuidade esse descompasso entre a natureza da ferramenta e a condição jurídica da executada. No mesmo sentido, o indeferimento das pesquisas via CAGED e INSS se mostra coerente com a inaplicabilidade material desses instrumentos à hipótese de devedor constituído sob a forma societária
.

Em relação
ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional
-
CCS, o Magistrado de origem indeferiu a pesquisa por entendê-la abrangida pela diligência anteriormente realizada via SISBAJUD.

Deveras, ambos os mecanismos operam no âmbito do sistema financeiro e se prestam a identificar relacionamentos bancários do devedor. O CCS, especificamente, centraliza dados sobre a existência de vínculos entre correntistas e instituições financeiras, sem revelar saldos ou movimentações, informações que,
embora não idênticas, guardam significativa convergência com aquelas acessíveis por meio do SISBAJUD
.

In
casu
,
a pesquisa via SISBAJUD, operacionalizada na modalidade teimosinha ao longo de 15 dias
(ids.
214196403
e
214196404
, na origem)
, já logrou identificar os relacionamentos bancários mantidos pela executada junto a cinco instituições financeiras distintas, circunstância que evidencia o efetivo mapeamento dos vínculos financeiros da devedora por aquele sistema. O fato de não terem sido localizados saldos passíveis de bloqueio não retira a utilidade da diligência quanto à identificação dos relacionamentos, que é precisamente a funcionalidade nuclear do CCS.

À vista disso, a reiteração de busca por via diversa, sem indicação de circunstância nova ou indício concreto de movimentação relevante, não se revela providência dotada de utilidade concreta, mas sim duplicação de esforços sem perspectiva razoável de resultado distinto
.

Aliás, “
a jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que as informações geradas pelo CCS-BACEN são abrangidas pela base de dados do SISBAJUD, que possui escopo mais amplo e atualizado, tornando desnecessária a repetição de diligências com conteúdo sobreposto
”
(
TJMT,
N.U 1037038-75.2025.8.11.0000,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 17/12/2025,
p
ublicado no DJE 22/01/2026)
.

Quanto à expedição de ofícios à CETIP, à CBLC, à SUSEP, à CNSEG e para obtenção dos RIF, o Juízo
a quo
fundamentou o indeferimento na ausência de convênio com
este
Tribunal de Justiça
.

Em verdade, a inexistência de integração eletrônica não constitui, por si só, impedimento à expedição de ofícios judiciais, uma vez que o art. 772, inciso III, do CPC confere ao magistrado poderes para determinar que terceiros forneçam informações relacionadas ao objeto da execução
,
faculdade
que
decorre do poder geral de efetivação da tutela executiva e não se condiciona à existência de convênio ou ferramenta tecnológica específica
.
Não obstante, o exercício desse poder permanece condicionado ao juízo de pertinência,
necessidade e proporcionalidade que incumbe ao julgador realizar em cada caso concreto.

No tocante à CETIP e à CBLC
,
atualmente integradas à B3 S.A., cumpre registrar que o SISBAJUD, após sucessivas ampliações de seu escopo, passou a abranger distribuidoras de títulos e valores mobiliários, corretoras e sociedades de crédito, financiamento e investimento.
Essa expansão amplia o espectro de instituições alcançadas pela ordem de bloqueio e reduz a plausibilidade de que existam ativos financeiros relevantes não submetidos ao crivo da pesquisa já realizada.

Some-se a isso que a agravante não logrou demonstrar, com o mínimo de concretude exigível, a existência de indícios de que a executada detenha títulos ou valores mobiliários custodiados por aquela entidade, limitando-se a formular requerimento genérico desprovido de substrato fático
.

No que concerne à SUSEP e à CNSEG, reconhece-se que, diferentemente do PREVJUD e do CAGED, tais entidades podem, em tese, conter registros relativos a pessoas jurídicas, porquanto sociedades empresárias são passíveis de figurar como titulares de apólices de seguro, títulos de capitalização e planos de previdência corporativos.
No entanto
, essa possibilidade abstrata não dispensa a credora de indicar elementos que sinalizem, ainda que
de forma indiciária
, que a executada detenha ativos dessa natureza.

Por certo
, as razões recursais não apontam qualquer circunstância específica nesse sentido, articulando, em tom abstrato, a possibilidade teórica de que tais órgãos detenham informações patrimoniais da devedora, porém sem indicar qualquer elemento fático que confira
substrato
a essa suposição.

Trata-se, assim, de pretensão eminentemente exploratória, calcada na expectativa genérica de que alguma dessas entidades possa eventualmente revelar patrimônio oculto, sem que haja base empírica mínima a sustentar tal conjectura.

Registre-se que o grau de proteção jurídica conferido às informações custodiadas por essas entidades não é uniforme. Enquanto os dados relativos a apólices de seguro, títulos de capitalização e planos de previdência privada submetem-se ao regime geral de sigilo bancário e securitário, os Relatórios de Inteligência Financeira
-
RIF

inserem-se em patamar de proteção substancialmente mais elevado.

Com efeito, a
requisição judicial desses documentos pressupõe demonstração de indícios objetivos de práticas de ocultação ou dissimulação patrimonial, ou de movimentações financeiras incompatíveis com a capacidade econômica declarada
,
requisitos que, na espécie, não foram minimamente atendidos. A simples frustração de diligências ordinárias
não legitima a ampliação indiscriminada da investigação patrimonial
,
sendo descabida a requisição de relatórios de inteligência financeira como expediente rotineiro de investigação patrimonial em sede executiva cível.

Demais disso, importa consignar que o conjunto de diligências já realizadas nos autos
-
SISBAJUD na modalidade teimosinha, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER
-
produziu resultados que, embora não tenham conduzido à localização de patrimônio líquido suficiente à satisfação do crédito, forneceram elementos informativos relevantes.

Efetivamente, o
SISBAJUD identificou cinco relacionamentos bancários da executada, conquanto sem saldo passível de bloqueio
; o
RENAJUD localizou um veículo
que, todavia
, já se encontra gravado com restrições decorrentes de outros processos executivos
;

o
INFOJUD disponibilizou a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) da executada, na qual consta a apuração pelo regime de
l
ucro
p
resumido,
indicando a manutenção de atividade econômica no período
,
dado que
pode
oferece
r
subsídios para a identificação de receitas e movimentações patrimoniais da devedora, passíveis de exploração pela
recorrente
em diligências específicas e direcionadas. O SNIPER, por sua vez, limitou-se a revelar dados cadastrais da sociedade empresária, sem identificar patrimônio adicional.

Esse panorama factual,
apesar de
demonstr
ar
a dificuldade de localização de bens, não conduz automaticamente à conclusão de que toda e qualquer diligência adicional deva ser autorizada. Ao contrário, reforça a necessidade de que a credora direcione suas pretensões de forma objetiva e fundamentada, apontando, com base nos
elementos já disponíveis, caminhos concretos para a satisfação do crédito, ao invés de formular requerimentos genéricos e em bloco voltados à mobilização simultânea de múltiplos órgãos e entidades.

A propósito,
“
a
existência de medidas constritivas já deferidas afasta momentaneamente a necessidade de novas providências invasivas, quando ausente demonstração de excepcionalidade concreta
”
(
TJMT
,
N.U 1035492-82.2025.8.11.0000,
Anglizey

Solivan

d
e Oliveira
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 12/11/2025,
p
ublicado no DJE 17/11/2025)
.

Em verdade, é dever do exequente, à luz do princípio da cooperação processual insculpido no art. 6o do CPC, atuar com diligência na exploração dos dados já disponibilizados antes de requerer ao Poder Judiciário a mobilização de órgãos e entidades externos ao sistema conveniado. A transferência integral da responsabilidade investigativa ao aparato estatal, mediante requerimentos formulados em bloco e sem demonstração individualizada de pertinência, não se coaduna com a lógica colaborativa que permeia o processo civil contemporâneo
.

Nessa moldura, a decisão combatida se apresenta devidamente fundamentada e proporcional, não havendo razão para sua reforma. O Magistrado de primeiro grau atuou dentro dos limites da discricionariedade que a legislação processual lhe assegura, deferindo as pesquisas pertinentes ao caso e afastando, com motivação adequada, aquelas que se revelaram desnecessárias ou inadequadas às circunstâncias específicas da execução movida contra pessoa jurídica
.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto p
ela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS
DE MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO
,
mantendo
incólume
a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026